Tribunal: TJDFT
Processo: 0708161-22.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708161-22.2019.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, GILMAR ANTONIO MIOTTO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. PROCESSO CIVIL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. REVISÃO DE BENEFÍCIO ESPECIAL TEMPORÁRIO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. MÉRITO. BET. REVISÃO. RESERVA ESPECIAL. DESTINAÇÃO DO CRÉDITO. EXCLUSIVIDADE. PARTICIPANTES E BENEFICIÁRIOS. REPASSE AO PATROCINADOR. IMPOSSIBILIDADE. ILEGALIDADE. VIOLAÇÃO. PODER REGULAMENTAR. 1. Em que pese não se tratar de complementação de aposentadoria, o prazo a ser observado também deve ser o quinquenal, por aplicação analógica da Súmula 291 do STJ, tendo em vista a pretensão de receber a diferença entre o valor efetivamente pago e aquilo que entende ser devido. Precedentes. 2. A disposição do art. 20, inciso III, da Resolução MPS/CGPC no 26/2008, que estabeleceu que a reserva especial seria paga aos participantes e ao patrocinador de forma paritária, está em desacordo com as normas previstas no art. 202 da Constituição da República, bem como nas Leis Complementares no 108/2001 e 109/2001, de forma que a destinação das parcelas do custeio, sejam as pagas pelo participante, como as vertidas pelo patrocinador, devem ser direcionadas exclusivamente para o beneficiário. 3. Isso porque nenhum dos dispositivos legais estabelecem que eventual benefício ou seu valor correspondente, decorrente da reserva especial, deva ser restituído ao patrocinador na mesma proporção do benefício pago ao participante. 4. Nesse esteio, em que pese a prerrogativa conferida à Administração Pública de editar atos para complementar as leis e permitir, no caso concreto, a sua efetiva aplicação viola o poder regulamentar a edição de norma que extrapole a função de “complementar” e invada a competência do legislativo, retirando direito dos participantes e beneficiários de previdência privada, quando não há respaldo legal para tanto. 5. Deu-se provimento ao recurso. Maioria. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, ante a negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 206, §3o, inciso V, do Código Civil, entendendo que deve ser aplicado o prazo prescricional definido na referida norma. Pede seja reconhecida a ocorrência da prescrição da pretensão autoral; c) artigos 5o, 19, 20, §§1o, 2o e 3o, 21 e 74, todos da Lei Complementar 109/2001, afirmando que eventual superávit dos planos de benefícios das entidades fechadas é destinado, primeiramente, à reserva de contingência, esta sim destinada à garantia dos beneficiários. Após, superada esta reserva de natureza garantidora, surge a reserva especial, cujo propósito é de revisar. Esta última é que foi objeto do acórdão recorrido, cuja destinação legal, no entanto, também cabe proporcionalmente ao patrocinador. Destaca afronta ao princípio da paridade contributiva. Entende ser equivocado atribuir, única e exclusivamente, aos participantes a possibilidade de resgatar a totalidade da reserva, vedando, especificamente, a devolução da contribuição patronal. Assim, pede seja restabelecida a sentença reformada, julgando-se improcedente o pedido de reversão, aos recorridos, do superávit (BET) destinado ao banco patrocinador; d) artigos 187 e 884, ambos do Código Civil e 17 da Lei Complementar 109/2001, defendendo a necessidade de observância aos princípios da isonomia e da segurança jurídica, e à vedação ao enriquecimento sem causa e ao abuso do direito. Ressalta que, ao condenar o banco a restituir o BET em favor do recorrido, o acórdão privilegia determinado participante, ignora a contribuição do patrocinador e cria verdadeira instabilidade jurídica para os integrantes do plano, inclusive por rechaçar o poder regulamentar da CGPC. Acrescenta que acórdão combatido promove o enriquecimento dos recorridos às custas do banco, enquanto patrocinador do plano de previdência, sem que tenha havido uma causa justificadora desse enriquecimento e em total afronta aos artigos 19, 20, §§ 1o, 2o e 3o e 21, todos da LC 109/2001. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 5o, 19, 20, §§1o, 2o e 3o, 21 e 74, todos da Lei Complementar 109/2001. Com efeito, as teses sustentadas pelo recorrente, devidamente prequestionadas, encerram discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028